Tribunal: TJSP
Processo: 1017745-05.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Orçamentos produzidos de forma unilateral, por terceiros ligados à autora e que não se mostraram aptos a autorizar acolhimento da pretensão – Nexo de causalidade inexistente, que exclui o dever de indenizar – Apelada que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Orçamentos produzidos de forma unilateral, por terceiros ligados à autora e que não se mostraram aptos a autorizar acolhimento da pretensão – Nexo de causalidade inexistente, que exclui o dever de indenizar – Apelada que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC – Sentença de procedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017745-05.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017745-05.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.320 (fr)
2
APELAÇÃO no 1017745-05.2019 – BARUERI.
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Juíza: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto.
Voto 24.320
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de
energia elétrica
Ação regressiva proposta por
seguradora
Orçamentos produzidos de forma
unilateral, por terceiros ligados à autora e que não se
mostraram aptos a autorizar acolhimento da
pretensão Nexo de causalidade inexistente, que
exclui o dever de indenizar Apelada que não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato
constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373,
I, do CPC Sentença de procedência reformada
Recurso provido.
1. A sentença de fls. 145/152, de relatório adotado, julgou
procedente ação regressiva de ressarcimento relativa a sinistro ocorrido em
virtude de falha na prestação de serviços, movida pela apelada à apelante
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Diz-se que não ocorreu variação de voltagem ou qualquer outra
falha no sistema elétrico da rede que serve o imóvel da segurada da apelada,
na data apontada. Insiste que, para o dever de indenizar, há necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017745-05.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.320 (fr)
3
comprovação do nexo causal. Ademais, os laudos exibidos não servem de
prova do que afirmado, certo que não há elementos a indicar fragilidade ou
deficiência da concessionária na prestação dos serviços à coletividade.
Afirma que era necessária inspeção nos equipamentos dito prejudicados, a
fim de averiguar da efetiva responsabilidade pelo evento danoso e, depois de
efetuado o conserto, isso não se mostra possível. Não se fala em inversão do
ônus da prova, no caso, até porque a apelada não é hipossuficiente e os
elementos constantes da inicial foram produzidos de maneira unilateral e
confeccionados sem o crivo do contraditório. Se a sentença for mantida, os
juros moratórios devem ser contados da condenação (fls. 154/166).
Veio resposta (fls. 170/187). Nesta instância, foi determinada a
complementação do preparo (fl. 191), tendo havido atendimento (fls.
194/196).
É o relatório.
2. Recurso fundado. Trata-se de ação regressiva de
ressarcimento de danos em que a seguradora alega ter se sub-rogado no
direito da segurada descrita na petição inicial, em decorrência do pagamento
de indenização por danos causados por distúrbio elétrico.
Não se desconhece da responsabilidade da concessionária de
energia elétrica pelos danos causados a usuários decorrentes da oscilação da
rede elétrica. Contudo, para que haja indenização, é necessária a
demonstração dos danos e a comprovação que decorreram da variação da
corrente elétrica nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017745-05.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.320 (fr)
4
No caso, não há como extrair, do exame dos documentos
juntados, que foram causados pela oscilação da rede elétrica.
É que a autora, para comprovar o evento danoso, juntou apenas,
além da apólice de fls. 20/24, o laudo de sinistro de fls. 24/26, elaborado por
empresa de consultoria contratada por ela própria. Além disso, exibiu a
descrição do sinistro de fl. 27, assinada por pessoa com o mesmo nome da
segurada (e, por isso, inapta a produzir qualquer efeito) e, por fim, o laudo de
fl. 28, que não contém identificação de técnico algum e não está assinado. Os
demais elementos de fls. 30/34 são da própria Porto Seguro.
De se convir, em tais condições, que a autora haveria de ter
exibido elementos aptos que apontassem, após análise técnica, qual foi a
razão dos danos; com o que, não no tendo feito, não restou comprovado o
nexo de causalidade entre o prejuízo apontado e a prestação de serviço da ré,
motivo pelo qual o pedido de ressarcimento deve ser afastado. Em síntese, o
que instruiu a inicial é unilateral e não se apresenta com a devida isenção para
autorizar acolhimento da pretensão.
Lembre-se que, embora a responsabilidade das concessionárias
de serviços público seja objetiva (CF, art. 37, § 6o), é necessária a
comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e os danos alegados.
A respeito mutatis mutandis:
“APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
REJEITADAS AS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017745-05.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.320 (fr)
5
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E INÉPCIA DA INICIAL AUTORA ALEGA QUE
DESCARGA ATMOSFÉRICA CAUSOU QUEIMA DE
APARELHOS DE SUA SEGURADA - DANOS E NEXO
CAUSAL QUE NÃO FORAM SUFICIENTEMENTE
COMPROVADOS PELA REQUERENTE AUSÊNCIA
DE LAUDO TÉCNICO APTO A REVELAR A CAUSA
DAS
SUPOSTAS
AVARIAS
HAVIDAS
NO
EQUIPAMENTO DA SEGURADA - DIREITO DE
REGRESSO
QUE
NÃO
MERECE
SER
RECONHECIDO
SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO
PROVIDO.

(TJSP;
Apelação
Cível
1034170-72.2018.8.26.0576; Relator (a): Cesar Luiz de
Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2019) (negrejei)
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
Ação
regressiva da seguradora. Descarga elétrica. Alegação de
defeito no serviço prestado pela concessionária de serviço
público, cuja responsabilidade é objetiva. Ausência de laudo
técnico. Nexo causal alegado que se revela inverossímil,
ante a falta de indício da suposta falha no serviço.
Responsabilidade civil não configurada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1075353-64.2016.8.26.0100; Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/06/2017) (negrejei)
E nesse contexto não há que se falar em inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017745-05.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.320 (fr)
6
prova porque se trata de fato constitutivo do direito da autora (CPC, art. 373,
I), ônus do qual não se desincumbiu.
Rememore-se que incumbe à parte instruir a petição inicial com
os documentos destinados a provar suas alegações (CPC, art. 434, caput)
do que não ocorreu.
O julgamento passa a ser, assim, de improcedência do pedido.
Responderá a autora, por conseguinte, pelos encargos da sucumbência
(custas, despesas e verba honorária de 15% sobre o valor atualizado da causa,
já considerado o que previsto no art. 85, § 11, do CPC).
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso